Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. POTENCIAL PERICULOSIDADE DO APENADO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS. RECURSO PROVIDO.
I – A superveniência da Lei n. 10.792/2003 tornou facultativa a realização de exame criminológico para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado, sendo ele prescindível para a concessão dos benefícios da execução.
II – Contudo, diante das circunstâncias concretas em que praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado e do histórico criminal do apenado, denota-se a sua alta periculosidade e, portanto, a necessidade de se realizar exame criminológico para a concessão de benefícios que impliquem retorno ao convívio social.
III – Recurso conhecido e provido.